Tribunal: TJBA
Processo: 8149205-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149205-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANA DE AMORIM SANTANA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR QUE PODE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8149205-12.2024.8.05.0001, em que é apelante ELIANA DE AMORIM SANTANA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,